Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. OMISSÃO. REINCIDÊNCIA POR CONTRAVENÇÃO PENAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não tendo sido a matéria tratada nas razões de apelo, não há omissão no julgado que efetivamente apreciou e decidiu todas as teses e os fatos apresentados.
2. Não há qualquer nulidade no reconhecimento da reincidência decorrente da condenação por contravenção anterior, considerando que, de acordo com o art. 7o da Lei de Contravenções Penais, a contravenção é passível de caracterizar a reincidência diante do cometimento de nova contravenção penal, como na hipótese dos autos.
3. Embargos declaratórios rejeitados.